Tribunal: TJBA
Processo: 8049661-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049661-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: EDINEUZA CARLINDA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, TAINAN ANJOS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DESCUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. FIXADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA E EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EXECUÇÃO NO VALOR LIMITE ESTABELECIDO. CABÍVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. INDEVIDOS. BIS IN IDEM.
1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Ré, questionando o valor executado a título de astreintes e incidência de juros moratórios no computo do valor a ser executado. 2. As astreintes servem como meio indireto de coação, buscando infundir psicologicamente influência sobre a vontade da parte. Ao ser fixada, o magistrado deve considerar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. 3. No caso posto, a obrigação foi descumprida pelo prazo de aproximadamente um ano, o que não se mostra controverso. 4. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de exorbitância do valor atribuído e executado a título de astreintes. 5. No entanto, merece acolhimento a tese de que haveria excesso de execução por ter sido computada a incidência de juros sobre o valor devido de multa cominatória. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento solidificado no sentido de que não é devida a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, sob pena de
bis in idem
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8049661-88.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
EDINEUZA CARLINDA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA